Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RPV. TETO. DIPLOMA JURÍDICO APLICÁVEL. ART. 87 DO ADCT. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. TEMPUS REGIT ACTUM. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.

2. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito.

3. Recurso conhecido e não provido.